Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LICITAÇÃO. DISPENSA. ART. 24, IV, DA LEI No 8.666/93. REQUISITOS. MOTIVO E JUSTIFICATIVAS. PRESENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, CAPUT, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Quando do teor do Projeto Básico da contratação em caráter emergencial, observa-se que foram devidamente apresentados pela Administração todos os motivos e justificativas para a dispensa do procedimento licitatório, bem como que estão presentes os requisitos exigidos pela lei, não há nulidade a ser declarada.
2. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no CPC 85 8 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do CPC 85 2 conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça.
3. Em se tratando de sentença de improcedência, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, caput, e § 2o, incisos I a IV, do CPC.
4. Atendidos os parâmetros legais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico, impõe-se a manutenção da verba honorária nos moldes fixados pelo magistrado singular.
5. Recurso não provido.